Tribunal: TJPA
Processo: 0806529-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806529-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MAYCOM WILLAME FERREIRA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Via original de cédula de crédito bancário. Agravo Interno desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que exerceu o juízo de retratação para reforma a decisão, e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento,

mantendo-se íntegra a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão.

2.

A parte agravante argumenta acerca da necessidade de a ação de busca e apreensão ser acompanhada da via original da cédula de crédito bancário.

II.

Questão em discussão

3.

A questões em discussão consiste em saber se a cópia digitalizada da cédula de crédito bancário é suficiente para instruir adequadamente a ação.

III.

Razões de decidir

4.

A jurisprudência atual do STJ permite que a ação de busca e apreensão seja instruída com cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, desde que não haja contestação específica sobre a exigibilidade da dívida, o que não ocorreu no caso.

(STJ - AgInt no AREsp: 2.168.567/SP - DJe 22/03/2024).

5.

Diante da ausência de provas concretas que invalidem a cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, conclui-se pela inexistência de base jurídica para reformar a decisão agravada.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 2168567 SP 2022/0212966-7, Relator: Ministro João Otávio De Noronha, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 22/03/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MAYCOM WILLAME FERREIRA RIBEIRO
,
em face da decisão monocrática ID. 26893055, assim constituída:

“Diante dessas considerações, EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO previsto no art. 1.021, §2º, do CPC, para REFORMAR a decisão monocrática ID 20874053, de 22/07/2024.

JULGO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO o agravo de instrumento, mantendo-se íntegra a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão.
”

O agravante argumenta sobre a indispensabilidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário para instruir a ação de busca e apreensão

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção do julgado.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Agravo Interno é recurso fundamentado
no art. 1.021, do CPC,
admissível apenas
contra decisão proferida pelo relator e dirigido ao respectivo órgão colegiado.

Eis o texto da lei:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

No caso em questão, o agravante requer a reforma da decisão monocrática, sob o argumento de que é indispensável a apresentação de via original da cédula de crédito bancário para a instrução da ação de busca e apreensão, tendo em vista que foi juntado nos apenas cópia digitalizada.

Contudo, conforme já consignado na decisão agravada, restou reconhecida a desnecessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, uma vez que o devedor não formulou impugnação concreta quanto à autenticidade ou à circulação do título, tampouco alegou sua falsidade ou a posse por terceiro por endosso, limitando-se a apontar a ausência do original nos autos. Diante disso, considera-se suficiente, para fins de instrução da presente ação de busca e apreensão, a cópia digitalizada do contrato bancário anexada à petição inicial.

Ademais, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de instrução da ação de busca e apreensão com cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, desde que inexista impugnação concreta e fundamentada quanto à exigibilidade da dívida, o que não se observa no caso em análise. (STJ - AgInt no AREsp 2168567/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/03/2024, DJe 22/03/2024)

Assim, a exibição de cópia digitalizada da cédula é suficiente para instruir a ação de busca e apreensão, diante da ausência de impugnação concreta pela devedora, que apenas questiona genericamente a falta do original, sem, contudo, apontar risco de cobrança em duplicidade ou dúvida quanto à autenticidade do documento,
concluindo-se, portanto, pela inexistência de base jurídica para reformar a decisão agravada.

Por fim, de acordo com o art. 1.021, §1º, do CPC, o agravo interno será rejeitado quando manifestamente inadmissível ou improcedente, hipótese dos autos.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/10/2025